Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006916-89.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Tratando-se de ação rescisória, imperiosa a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 197, §3o, do RITJ/MT, como determinado na decisão constante do Id. 33175969.
2. Consequentemente, retornem os autos ao departamento competente para a realização desta diligência, no prazo legal.
3. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora